Tribunal: TJES
Processo: 5009231-98.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas; Liminar; Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009231-98.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ADRIEL VICENTE DA SILVA e outros

APELADO: ADRIANA APARECIDA PORTO DA SILVA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao julgar extinta a ação de obrigação de fazer proposta para a internação compulsória de dependente químico, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00, fixados em favor da Defensoria Pública Estadual, mesmo diante da ausência de resistência ao pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de ausência de resistência ao pedido inicial, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, somente pode ser determinada judicialmente, o que afasta a possibilidade de o Estado atender a tal pleito por via administrativa.

O princípio da causalidade rege que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os honorários sucumbenciais. No caso, o ente público não ofereceu resistência ao pedido inicial, limitando-se a questionar a incompetência do juízo em sua contestação, sem discutir o mérito.

A celeridade no atendimento à determinação judicial para internação compulsória, bem como a ausência de impugnação ao mérito na contestação, demonstram que o ente público não deu causa ao litígio, sendo descabida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reconhece que, na ausência de pretensão resistida, não há condenação em honorários advocatícios, conforme aplicação do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O ente público não pode ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais quando não há resistência ao pedido inicial, em observância ao princípio da causalidade.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL nº 5009231-98.2023.8.08.0021

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
ADRIANA APARECIDA PORTO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES na ação de obrigação de fazer ajuizada por ADRIANA PORTO DA SILVA objetivando a internação do requerido
Adriel Vicente da Silva
em clínica especializada em saúde mental adequada para tratamento de dependentes químicos, que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, em virtude da ausência de interesse processual decorrente do desaparecimento do objeto da ação por causa superveniente, além de condenar o Apelante ao pagamento de 50% dos honorários sucumbenciais fixados em R$1.000,00 (mil reais) em favor da Defensoria Pública Estadual.

Em suas razões (Id 9076543), o Estado Apelante impugna tão somente a condenação em honorários de sucumbência, aduzindo que não ofereceu resistência ao pleito de mérito, opondo apenas questões preliminares na contestação. Assim, pugna pela aplicação do princípio da causalidade para afastar os honorários, haja vista que não deu causa ao ajuizamento da ação, não tendo sido alegado que teria se negado formalmente e administrativamente ao fornecimento do tratamento pretendido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem, a internação para tratamento de dependente químico é considerado procedimento de alta complexidade, sendo de competência do Estado do Espírito Santo, de acordo com a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014.

Outrossim, no caso dos autos, resta claro que de nenhuma forma o ente público prestou resistência ao pedido, que, inclusive, por se tratar de internação
compulsória
somente poderá ser concedido pela via judicial, conforme determinado pela Lei n° 10.216/2001, art. 6, III, vejamos:

Art. 6° A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

[...]

III- internação compulsória: aquela determinada pela justiça.

Nesse sentido, importa salientar, ainda, que consta do Espelho de Solicitação colacionado à petição inicial (Id 9076340) que foi solicitada a internação psiquiátrica pelo CAPS em 11/12/2023 às 14:40 e a ação de obrigação de fazer foi protocolada em 12/12/2023 às 15:50.

De mais a mais, o entendimento jurisprudencial firmou-se no sentido de que os honorários de sucumbência são devidos diante da manifestação de resistência ao pedido, o que, como demonstrado, não ocorreu no caso em apreço, eis que a contestação apresentada pelo Ente Estadual no Id 9076349 diz respeito apenas à incompetência do juízo.

Nesse sentido, confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO AFASTADA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA MANTIDA. LAUDO CIRCUNSTANCIADO. DIREITO À SAÚDE. RECURSOS PROVIDOS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. SENTENÇA CONFIRMADA QUANTO A INTERNAÇÃO REQUERIDA. 1 - O Estado e o Município não deram causa ao ajuizamento da presente demanda, daí a impossibilidade de condenação no pagamento da verba honorária, ante o princípio da causalidade. 2 - Considerando que o Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e que a necessidade do tratamento requerido restou devidamente comprovada, a confirmação da sentença, no que se refere à internação compulsória, é medida que se impõe. 3 - Recursos providos para afastar os ônus da sucumbência. 4 – Sentença confirmada quanto a internação compulsória. (TJES, 4ª Câmara Cível, Ap e RN nº 0022583-31.2016.8.08.0030, Relator: Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 22/05/2023).

Portanto, ante a celeridade no atendimento da determinação judicial de internação compulsória, bem como, a ausência de impugnação do pedido em sede de contestação, restou notório que a apelante não opôs resistência na presente ação, portanto, incabível que seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao recurso para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 27/01/2025 a 31/01/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões